Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-33.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-33.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (APELANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), A. C. ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 34.913.757/0001-98 (APELADO), LUANA SANTOS LOPES - CPF: 042.137.871-92 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE GRÃOS EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AFETANDO OS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em embargos de terceiro ajuizados contra arresto de grãos determinado em execução extrajudicial, em que o juízo de origem extinguiu o feito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, em razão de decisão proferida no agravo de instrumento, que afetou os bens à recuperação judicial da devedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de sucumbência em virtude da decisão anterior que definiu a destinação dos grãos no processo de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A extinção dos embargos de terceiro, em razão de perda do objeto ocasionada por decisão em agravo de instrumento, não gera sucumbência entre as partes, pois inexiste vencedor ou vencido na demanda.

4. A fixação de honorários advocatícios pressupõe a existência de parte sucumbente, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC, o que não se verifica na hipótese.

5. O entendimento jurisprudencial dominante afasta a condenação em honorários quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, sobretudo quando não se verifica o êxito quanto ao mérito da causa, em razão do julgamento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“Inexistindo sucumbência em razão da extinção do feito por perda superveniente do objeto, é incabível a fixação de honorários advocatícios, sobretudo quando não verificado o êxito em relação ao mérito da causa, quando da apreciação do agravo de instrumento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §2º; 485, VI.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
tendo como Apelada:
A. C. ARMAZÉNS GERAIS LTDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1001891-33.2023.8.11.0040,
EXTINGUIU O FEITO,
em razão de perda de objeto. Deixou de fixar honorários, eis que não houve a citação da parte Requerida/Apelante. Consignou, ainda, que as custas já haviam sido recolhidas.

Em síntese, ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA busca a reforma da sentença, alegando que a Apelada deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, eis que deu causa ao processo; que “(...) não restam dúvidas que foi a própria Apelada que deu causa a propositura dos infundados Embargos de Terceiro, extintos sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Isso porque, apesar da alegação de perda do objeto, na prática, os grãos que a Apelada alegava serem de sua propriedade, na prática não foram liberados em seu favor, mas sim em favor da Executada nos autos da ação principal, em decorrência do seu pedido de Recuperação Judicial”.

Diz que “(...) a Apelada não estava defendendo bens de sua propriedade através de Embargos de Terceiro. Pelo contrário, a propositura deste incidente teve como intuito somente fraudar a execução ajuizada pela ora Apelante, com o intuito de beneficiar a Executada Daiane Derlen Schimer”.

Observa que “(...) a triangularização processual somente se concretizou em razão da postura desidiosa da Apelada. Ou seja, apesar de a Apelada alegar que a decisão datada de 01/03/2.023, teria resultado na perda do objeto dos Embargos de Terceiro, a mesma ingressou com Agravo de Instrumento em 13/03/2.023, e tão somente pugnou pela extinção do feito em 26/01/2.024”.

Sustenta que “(...) não foi a Apelante que deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, ao passo que esta apenas está exercendo o seu direito líquido, certo e exigível, ante o inadimplemento da Devedora. Inclusive, as duas Exceções de Pré-Executividade foram rejeitadas, e por se tratar de Cédula de Produto Rural, a mesma não restou vinculada à Recuperação Judicial, estando a mesma seguindo a sua tramitação regular”.

Argumenta que “(...) para indeferir a pretensão da Apelante, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, o Magistrado a quo concluiu que não teria sido perfectibilizada a triangularização processual, ante uma suposta ausência de citação da ora Apelante. No entanto, tal entendimento, com a devida vênia, não se mostra acertado. Isso porque, a Apelante foi intimada acerca da propositura dos Embargos de Terceiro, através do Diário da Justiça, na pessoa da sua advogada constituída nos autos principais, conforme autorizado pelo artigo 677, §3º, do CPC. Neste cenário, somente não foi apresentada a respectiva contestação, pelo fato de a Apelada não ter cumprido com a determinação de emenda à inicial, conforme decisão interlocutória do ID 110771655, e não ter dado qualquer andamento nos autos. Porém, a Apelante também foi intimada, na pessoa da sua advogada constituída, para contrarrazoar o Agravo de Instrumento interposto pela Apelada, oportunidade em que foi apresentada petição de Contrarrazões e documentos. Por decorrência lógica, não há como se concluir pela ausência de triangularização processual”.

Afirma que “(...) Se a parte foi devidamente intimada acerca da existência da ação, bem como, intimada para apresentar contrarrazões em Agravo de Instrumento, e, por conseguinte. comparece através do advogado, e se defende em grau de recurso, é evidente que houve o aperfeiçoamento da relação processual, com a angularização do processo”.

Frisa que “(...) a apresentação de contrarrazões em Agravo de Instrumento, após a devida intimação do advogado constituído nos autos principais, possui natureza de comparecimento espontâneo, na forma do artigo 239, § 1º, do CPC/2015, de modo que tem o condão de perfectibilizar a angularização processual. Portanto, restando incontroverso que a Apelada deu causa a propositura da ação, bem como, a extinção sem resolução do mérito, após a intimação e comparecimento da Apelante aos autos, a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, §10 do CPC, é medida que se impõe”.

Requer “(...)
·
Seja reconhecida a isenção da Apelante quanto ao pagamento de custas e realização do preparo recursal, ante as disposições legais artigo 4º da Lei 11.077/2020 que acrescentou esta isenção na Lei Estadual n. 7.603, de 27/11/2001;
·
Seja conhecido e provido do presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença apelada, no sentido de reconhecer a ocorrência de triangularização processual, e condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais deverão ser fixados na forma prevista no artigo 85, §2º e §6º do CPC, nos percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro n. 1001891-33.2023.8.11.0040, proposto por A. C. ARMAZÉNS GERAIS LTDA, envolvendo o arresto de 33.913 sacas de soja de 60 quilos (deferido nos autos de Execução n. 1001626-31.2023.8.11.0040, em favor de ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, ora apelante,
EXTINGUIU OS EMBARGOS DE TERCEIRO,
em razão de perda de objeto
, mas deixou de fixar honorários, sob a alegação de que não ocorreu a citação da parte Requerida/Apelante.

Primeiramente, quanto à isenção de custas recursais, verifica-se que a questão já foi sepultada neste feito, eis que foi observado, em Agravo Interno, interposto nesta apelação, o disposto no Parágrafo Único, no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.705/2024, e também na Lei Federal n. 15.109, de 13/03/2025, que permitem a dispensa de adiantamento de custas processuais, em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, cabendo ao réu/executado, inclusive, arcar com os ônus, caso tenha dado causa ao feito.

Feito esse apontamento, verifica-se que a Apelada propôs os Embargos de Terceiro, em face de ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA TLDA, buscando suspender o arresto de soja, alegando ser credora dos grãos, em razão de execução movida contra Daiane Derlen Schimer. E que, como estaria prestes a ser cumprida a medida de arresto dos grãos que supostamente seriam da Executada/Daiane, a Embargante/Exequente/Apelante ficaria prejudicada.

A Autora dos Embargos de Terceiro, ora Apelada, defendeu o direito, à luz do artigo 674 do CPC, buscando, inclusive, tutela antecipada para a suspensão imediata do arresto.

Requereu a procedência dos Embargos, dando à causa o valor de R$ 2.000.700,00 (dois milhões e setecentos reais).

Também se verifica que a Apelada, autora dos Embargos de Terceiro interpôs o Agravo de Instrumento n. 1004811-03.2023.8.11.0000, em face da decisão que
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA determinando o ARRESTO de 33.913 sacas de soja, de 60 quilos cada, que estejam depositados em nome da executada e/ou que tenham dado entrada em nome desta e/ou sejam provenientes das áreas objetos de penhor agrícola, onde quer se encontrem, expedindo-se mandado a ser cumprido pelos Srs. Oficiais de Justiça na(s) lavoura(s) dada(s) em garantia, bem como nos armazéns gerais das respectivas cidades em que os imóveis rurais se localizam, permitindo-se a remoção da totalidade das sacas sequestradas para armazém a ser indicado pela exequente.

Constata-se que o pleito liminar recursal foi indeferido, em 20/03/2023. E que foram ofertadas contrarrazões, em 11/04/2023, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, cabendo consignar que o referido agravo foi desprovido, com julgamento ocorrido em 30/01/2024.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFERIMENTO DE ARRESTO DE SACAS DE SOJA DE 60 KG - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM NOME DA EXECUTADA – PRETENSÃO DE FAZER VALER DIREITO DE PREFERÊNCIA EM FACE AOS GRÃOS PRODUZIDOS NA FAZENDA GRUMAGA – PEDIDO DE ARRESTAMENTO DE 15.390 SACAS DE SOJA REFERENTE Á MENCIONADA PROPRIEDADE – BENS AFETADOS POR PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE ESSENCIALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o agravo no qual se pretende o arresto de bem afetado por processo de recuperação judicial, notadamente porque no mencionado feito foi deferido pedido de essencialidade dos bens, cabendo a eventual credor, se for o caso, posteriormente, requerer o que entender de direito na ação originária de Embargos de Terceiro, na qual ostenta o Agravante a condição de terceiro interessado”.

Diante desse contexto, tem-se que a sentença, prolatada em 01/02/2024, a meu viso, não merece reforma,
pois apesar da alegação de litigiosidade em sede recursal, por meio de agravo de instrumento; em verdade quanto ao bem da vida em tela – as sacas de soja discriminadas – nenhuma das partes teve qualquer benefício – nem a Agravante por meio de execução de título extrajudicial – nem a Agravada, por meio de Embargos de Terceiro, pois houve a afetação do bem pelo processo de recuperação judicial da devedora, Daiane Derlen Schimer.

Desse modo, ante a ausência de citação, e também porque no Agravo n. 1004811-03.2023.8.11.0000 ficou consignada a ausência de possibilidade de entrega dos grãos, eis que eles estavam sob a égide da recuperação judicial, na época, não há falar em sucumbência, registrando-se que não seria justo, no caso, a condenação.

Saliente-se, por oportuno, que nenhum dos julgados trazidos pela Apelante amolda-se à situação fática desta apelação.

Em assim sendo, mantém-se a sentença, a qual transcrevo:

“(...)
VISTOS.

Embargos de terceiro opostos por A.C. ARMAZÉNS GERAIS em face de ATTUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., sustentando, em síntese, indevida constrição sobre bens de sua propriedade, determinada nos autos da Execução de Título Extrajudicial 1001626-31.2023.8.11.0040.

Em id 139493393 a embargante informou a perda de objeto da presente demanda, em virtude da cassação da r. decisão que determinou o arresto de bens no feito executivo em epígrafe.

Resta inegável, portanto, a perda de objeto dos presentes embargos, impondo-se sua imediata extinção.

Ante ao exposto,
julgo extinto o presente efeito, sem resolução de mérito,
com fundamento no
art. 485, inciso VI, do CPC
.

Custas pela parte embargante, já recolhidas com a inicial.

Sem honorários, ante a ausência de citação. (...)”.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Sem fixação de honorários recursais, eis que não houve arbitramento no primeiro grau; e também porque não foram apresentadas contrarrazões ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025